Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700600-60.2018.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA JOSE EPIFANIO DE SOUZA, ANDRE LUIZ EPIFANIO DE SOUZA RECORRIDO: CARMELIA PORTELA LOPES GONCALVES MOTA, ADAUTO NASARE ROCHA, RAIMUNDO TADEU MARTINS MONTEIRO, SARAH FRANCES NUNN MONTEIRO, VILMA MATOS SERAFIN, ESPÓLIO DE ROSEMIRA CANUTO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CLAUTINO DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. VONTADE INICIAL DE SER DONO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A causa de pedir do presente feito é diversa daquela deduzida no processo de n. 2011.07.1.004065-0. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 2. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de usucapião, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio sobre o imóvel objeto da lide. 3. A usucapião extraordinária consiste em uma aquisição originária da propriedade, em que o possuidor tem a posse mansa, pacífica e sem oposição, após certo decurso de tempo, não havendo que se falar em justo título e boa-fé. 4. De acordo com o artigo 1.208 do CC, os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse. 5. Não foi preenchido o requisito do animus domini, porque a parte autora não comprovou a permuta de imóveis entre mãe e filho, de modo a demonstrar a vontade inicial de ser dono. Os atos de mera tolerância não induzem posse e, portanto, não legitimam a pretensão da usucapião extraordinária. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.238 do Código Civil, sustentando o preenchimento de todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento da usucapião. Em adição, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 170, inciso III, 182, § 2o, 184, e 186, incisos I a IV, todos da Constituição Federal. Fundamentam, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto aos requisito para o reconhecimento da usucapião, especialmente a ausência de animus domini, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.301.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009